Tribunal: TJSP
Processo: 2284476-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante e concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Razões deduzidas pela parte agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo Interno no 2284476-89.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000292058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2284476-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARERRIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2284476-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO no 35571
Agravo Interno no 2284476-89.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo 15a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Marerrio Comércio de Alimentos Ltda
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessado: Mário Sérgio D'Amico
RECURSO Agravo Interno Decisão que indeferiu pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela
agravante e concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do
preparo, sob pena de deserção Razões deduzidas pela parte
agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte agravante
e concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
No agravo interno interposto, a parte agravante sustenta que:
(a) “(...) a empresa Agravante suportou prejuízos de R$ 1.405.168,81, o que atesta a grave
crise financeira que vivencia até os dias atuais”; (b) “(...) a retração do mercado, a
concorrência e a pequena margem de lucro impactaram, severamente, nas atividades
mantidas pela empresa Agravante, que, aliada à redução de consumo e à alta de impostos
pelo governo, inviabilizou a manutenção de suas atividades” e (c) “(...) é fato
incontroverso a crise na situação econômica que a Agravante vem enfrentando desde 2018,
e sem qualquer perspectiva de melhora, sendo certo que, consequentemente, não detém
condições de arcar com as custas do processo, para exercer seu direito constitucional de
defesa - repita-se: fato comprovado pelos incluso documento de fls. 196/202”.
É o relatório.
1. Desnecessária a intimação da parte agravada prevista no
art. 1.021, §2o, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação que entender
necessária, para o julgamento do recurso, porque sua ausência, no caso dos autos, não lhe
trará prejuízo, ante o desprovimento do presente agravo pelas razões a seguir expostas.
2. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2284476-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
1. A parte agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, sem o
recolhimento de custas de preparo, requerendo a concessão do benefício
da gratuidade da justiça.
Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade (CPC/2015, art. 99, §2o), no prazo de 05 (cinco)
dias (fls. 371), a parte agravante apresentou a petição de fls. 195,
instruída com os documentos de fls. 196/202.
2. INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça formulado pela parte agravante.
2.1. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à pessoa
jurídica, adota-se a orientação:
(a) o disposto no art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”;
(b) a Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”; e
(c) orientação do julgado da Col. Corte Especial do Eg. STJ, extraído do
respectivo site, assim ementado: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MISERABILIDADE
JURÍDICA.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O embargante alega que o aresto recorrido divergiu de acórdão
proferido pela Corte Especial, nos autos do EREsp 690482/RS, o qual
estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica, independentemente de ter
finalidade lucrativa ou não, comprovar que reúne os requisitos para a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 2. A matéria
em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e, após
sucessivas mudanças de entendimento, deve prevalecer a tese
adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica
comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência
judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da
entidade requerente. 3. Não se justifica realizar a distinção entre
pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao
aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas
entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das
despesas processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de
lucros aos respectivos sócios ou associados. 4. Outrossim, muitas
entidades sem fins lucrativos exploram atividade econômica em regime
de concorrência com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro
razoável para se conferir tratamento desigual entre essas pessoas
jurídicas. 5. Embargos de divergência acolhidos” (STJ - Corte Especial,
EREsp 603137/MG, rel. Min. Castro Meira, j. 02.08.2010, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2284476-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
23.08.2010, o destaque não consta do original).
2.2. Pedido de gratuidade da justiça formulado no curso da ação depende
de prova da alteração da situação econômico-financeira da parte.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO NO CURSO DA LIDE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA
POSSIBILIDADE ECONÔMICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal de origem dirimiu as
questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha
examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais. 2. A conclusão a que
chegou o Tribunal de origem, acerca da condição de arcar com as custas
processuais e honorários, decorreu de convicção formada em face dos
elementos fáticos existentes nos autos. Incide no caso a Súmula 7/STJ. 3.
A decisão da Corte local que entende ser necessária a comprovação
da modificação da condição econômica da parte, quando o
requerimento da assistência judiciária se dá no curso do processo,
está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma, AgRg
no AREsp 85273/SP, rel. Min; Luis Felipe Salomão, j. 11/12/2012, DJe
01/02/2013, o destaque não consta do original); e (b) “PROCESSUAL
CIVIL
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

NOVO PLEITO
PRECLUSÃO LEI 1.060/50. 1. O STJ tem
entendido que, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta
a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 2. O
benefício pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não
estando sujeito, portanto, à preclusão. Contudo, formulado e
indeferido o pedido, sem que a parte tenha recorrido da decisão,
somente a alteração da situação financeira do requerente autoriza
novo pleito. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
improvido.” (STJ-2a Turma, REsp 723751/RS, rel. Min. Eliana Calmon,
j. 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 476, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg.
Tribunal de Justiça: (a) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pessoa física
Benesse pleiteada no curso do processo Hipótese em que deve ser
comprovado o agravamento na situação financeira do requerente
(art. 6o da Lei no 1.060/50) Agravante que, entretanto, deduziu
requerimento desprovido de qualquer comprovação da piora na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2284476-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
condição Decisão mantida - Recurso parcialmente conhecido e
desprovido na parte conhecida.” (1a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento 0266873-81.2012.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u.,
j. 11/06/2013, o destaque não consta do original); e (b) “Embargos à
execução - Extinção - Falta de recolhimento das custas iniciais -
Providência processual que não necessita da intimação pessoal da parte -
Inteligência dos artigos 257 e 267, inciso IV, ambos do CPC; Assistência
Judiciária Pedido formulado no curso do processo Ausência de
prova da alteração da situação financeira Aplicação do disposto no
art. 6o, da Lei n. 1060/50 Recurso não provido.” (20a Câmara de
Direito Privado, Apelação 9109807-55.2007.8.26.0000, rel. Des. Cunha
Garcia, v.u., j. 24/10/2011, o destaque não consta do original).
2.3. Na espécie, há fundadas razões para o indeferimento do pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, visto que a declaração
da parte agravante de “ser hipossuficiente, no sentido da lei, visto que
não possui recursos financeiros suficientes a arcar com as custas e
despesas relacionadas ao presente feito, sem que prejudique, para tanto, a
sua própria atividade empresária” (fls. 93) é infirmada pela condição
financeira demonstrada por ela no curso da ação.
Não houve comprovação da modificação da situação econômico-
financeira da parte agravante entre a data em que foi indeferido o pedido
de concessão do benefício da gratuidade de justiça pelo MM Juízo da
causa, por decisão proferida nos autos dos embargos à execução em
06.08.2018, conforme consulta ao site deste Eg. Tribunal de Justiça, e a
do novo pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça
formulado neste agravo de instrumento, interposto em 17.12.2019 (cf.
campo “dados do processo”, item “recebimento”), o que infirma a
alegação de pobreza.
Observa-se que: (a) o balancete apresentado pela agravante a fls. 196/202
não revela a atual situação econômico-financeira da parte agravante,
porque referente ao ano de 2018, sendo certo que não há nos autos
qualquer documento relativo ao ano de 2019 e (b) o benefício da
gratuidade de justiça pleiteado pela agravante também foi indeferido nos
autos da Apelação no1011470-27.2015.8.26.0053, interposta contra a r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização
oferecida pela agravante contra a Concessionária Move São Paulo S/A,
relativa à desapropriação de imóvel (fls. 120/163 e 297/298 dos autos de
origem).
Disto decorre que é incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça, nos termos do CPC/2015, à parte agravante, visto que
demonstrou ter condições de arcar com as despesas da ação, tanto que
litigou, sem o pálio da justiça gratuita, e não provou modificação de sua
capacidade financeira posterior.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2284476-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
gratuidade da justiça formulado pela parte agravante e concedo o prazo
de cinco dias para o recolhimento do preparo (CPC, art. 99, §7o), sob
pena de deserção.
Int”.
3. A parte agravante não apresentou qualquer razão que
demonstrasse o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes.
Isto porque: (a) não houve comprovação da modificação da
situação econômico-financeira da parte agravante entre a data em que foi indeferido o
pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça pelo MM Juízo da causa, por
decisão proferida nos autos dos embargos à execução em 06.08.2018, conforme consulta ao
site deste Eg. Tribunal de Justiça, e a do novo pedido de concessão do benefício da
gratuidade de justiça formulado neste agravo de instrumento, interposto em 17.12.2019 (cf.
campo “dados do processo”, item “recebimento”), o que infirma a alegação de pobreza; (b)
o balancete apresentado pela agravante a fls. 196/202 não revela a atual situação
econômico-financeira da parte agravante, porque referente ao ano de 2018, sendo certo que
não há nos autos qualquer documento relativo ao ano de 2019 e (c) o benefício da
gratuidade de justiça pleiteado pela agravante também foi indeferido nos autos da Apelação
no1011470-27.2015.8.26.0053, interposta contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a ação de indenização oferecida pela agravante contra a Concessionária Move
São Paulo S/A, relativa à desapropriação de imóvel (fls. 120/163 e 297/298 dos autos de
origem).
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela
parte agravante.
4. Destarte, o agravo interno deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator